Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-16.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002551-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE PORTELLA GAONA - CPF: 882.410.171-20 (AGRAVADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002551-16.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros.

Agravada:
Rosimeire Portella Gaona.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – APELO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – DESPROVIMENTO - MAJORAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À APELANTE

- PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo ad quem, ao negar provimento ao recurso de apelação interpostos pela parte vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela, a quem cabe unicamente o ônus sucumbencial recursal.

Agravo Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002551-16.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros.

Agravada:
Rosimeire Portella Gaona.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos
ação declaratória de inexistência de débito em fase de cumprimento de sentença, que determinou o pagamento de 50% referente à majoração dos honorários de sucumbência.

Inconformada, insurge-se a executada, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada sob o argumento de que não restou sucumbente em grau recursal, porque a agravada recorreu unilateralmente da sentença.

Relata que a sentença de mérito condenou as partes reciprocamente ao pagamento de honorários de sucumbência na alíquota de 10% sobre o valor da causa. Segue narrando, que inconformada com a sentença a autora, ora agravada, interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, sendo majorada a verba honoraria na instância recursal para 15% (quinze por cento).

Diz, então, que o juiz
a quo
entendeu que a majoração se dá para ambas as partes e assim determinou o pagamento de 50% dos honorários, sob pena da incidência de multa.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 202482167.

Informações coligidas no id n. 202976672.

Certificado o decurso do prazo, sem contraminuta pela agravada (id n. 206980698)

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002551-16.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros.

Agravada:
Rosimeire Portella Gaona.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em ação declaratória de inexistência de débito.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, intimada a exequente para manifestar-se quanto ao comprovante de pagamento dos honorários sucumbenciais pela executada, ora agravante, manifestou-se a majoração da verba na instância recursal.

Insurge-se a instituição agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que determinou o pagamento de 50% dos honorários fixados no acórdão do recurso de apelação, sob pena de incidência de multa.

Deveras, ao que se afigura dos autos, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o debito discutido em juízo, e condenou as partes litigantes em sucumbência recíproca, fixando em 10% a verba honoraria sucumbencial.

O recurso de apelação foi interposto apenas pela parte autora, ora agravada, objetivando a anulação da sentença, para reabertura da instrução processual, e no mérito, requestando a reforma do édito sentencial em relação à ausência de condenação pelos danos extrapatrimoniais.

Desprovido o recurso de apelação, por corolário, procedeu-se a majoração da verba honorária advocatícia na instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, face a sucumbência da parte apelante, à qual incumbe o pagamento do ônus sucumbencial recursal na integralidade.

Logo a majoração da verba de 10% para 15% apenas atinge a agravada, que foi sucumbente no apelo interposto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024